Tribunal: TJDFT
Processo: 0708891-81.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. TRANSFERÊNCIA PARA A PRIMEIRA FASE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Praticadas condutas de perturbação da tranquilidade (art. 65 da Lei de Contravenção Penal) por acinte ou motivo reprovável, reiteradamente, não se fala em “abolitio criminis”, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição (artigo 147-A do Código Penal).

2. Caracterizado o crime de perseguição, pois de forma reiterada o réu perturbou a esfera de privacidade e liberdade da vítima, ligando-a em diversas oportunidades com a intenção de reatar o relacionamento, e, em outras datas, arrombou o portão de sua residência e jogou sabão líquido na área externa, além de arrancar os forros de sua mesa.

3. Os delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.

4. A condenação por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, embora possa ser utilizada para configurar os maus antecedentes, não é apta a caracterizar a agravante da reincidência. Precedentes.

5. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e das condições econômicas das partes, proporcional e razoável o valor indenizatório de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme estabelecido na sentença.

6. Recurso parcialmente provido.